Tribunal: TJBA
Processo: 8166503-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166503-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JONAS GUIMARAES REIS

Advogado(s)
:
GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA, BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por JONAS GUIMARÃES REIS contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

2. Insurgência do apelante limitada ao valor dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, por considerá-los irrisórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, diante do valor irrisório da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O art. 85, §2º, do CPC estabelece percentuais entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, observando critérios como o grau de zelo profissional e a complexidade da causa.

4. O §8º do mesmo artigo prevê o arbitramento equitativo dos honorários em causas de valor irrisório, visando remunerar adequadamente o trabalho do advogado.

5. Jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais admite a aplicação do critério equitativo quando a base de cálculo resultar em quantia ínfima.

6. No caso, a fixação dos honorários em percentual sobre a condenação resultaria em valor incompatível com o serviço prestado, justificando sua majoração para R$ 1.500,00, por apreciação equitativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
É cabível o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, quando o valor da condenação for irrisório e não remunerar adequadamente o trabalho do advogado da parte vencedora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8166503-85.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante JONAS GUIMARAES REIS e como apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .